Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728445-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ANA PAULA MUZIO, NICANOR APARECIDO BERTOLAZZE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino WGS Ltda.-ME contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de percentual do salário de Nicanor Aparecido Bertolazze.[1] Centro de Ensino WGS Ltda.-ME sustenta que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem pela relativização da regra da impenhorabilidade salarial. Argumenta que a impenhorabilidade de salários tem como base a proteção da dignidade do devedor; entretanto, o credor tem o direito de tutela jurisdicional capaz de efetivar a satisfação de seu crédito. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Conclui que Nicanor Aparecido Bertolazze possui uma renda mensal fixa de valor razoável e que a penhora de uma pequena parte dela para saldar a dívida não interferirá em sua dignidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora da renda de Nicanor Aparecido Bertolazze. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61394269). Centro de Ensino WGS Ltda.-ME foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da preclusão da matéria impugnada. Centro de Ensino WGS Ltda.-ME apresentou petição na qual alegou: que o documento que comprova a renda de Nicanor Aparecido Bertolazze não foi apreciado; que a decisão agravada não foi publicada. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Centro de Ensino WGS Ltda.-ME interpôs este agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de parte da verba salarial de Nicanor Aparecido Bertolazze. A análise dos autos demonstra que o requerimento em referência foi indeferido por meio da decisão de id 18233477 dos autos originários, que está preclusa. A petição do Centro de Ensino WGS Ltda.-ME que ensejou a decisão agravada é, em essência, uma repetição dos mesmos requerimentos apresentados anteriormente por ele e que foram indeferidos por meio da decisão de id 18233477.[2] A decisão agravada apenas repisou os mesmos fundamentos da decisão de id 18233477.[3] A preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria. É vedada a discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVENTÁRIO. ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. A alegação de que a questão de alta indagação seja matéria de ordem pública, per si, não impede a preclusão. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à definitividade, sob pena de se perpetuar o debate sobre matéria já resolvida judicialmente. (...). (Acórdão 1853102, 07486169020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 3. É vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1252247, 07013735820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a questão suscitada por Centro de Ensino WGS Ltda.-ME foi resolvida e é intangível por configurar coisa julgada, razão pela qual o presente recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 201387988 dos autos originários [2] id 180684038 e 199717395 dos autos originários [3] id 201387988 dos autos originários